Tribunal: STJ
Processo: 1410673-23.2024.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891106 - MS
(2025/0102212-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
SÉRGIO LUÍS PORTO - SP253032
BÁRBARA TOLINI - SP498444
EMBARGADO
: ILDA PEREIRA FLORENCIO
ADVOGADOS
: VICTOR JORGE MATOS - MS013066
CHARLES CONCEIÇÃO ALMEIDA - MS022899
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f7266b7-1883-4bfa-be3e-652de0cd6c0b

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f7266b7-1883-4bfa-be3e-652de0cd6c0b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891106 - MS
(2025/0102212-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
SÉRGIO LUÍS PORTO - SP253032
BÁRBARA TOLINI - SP498444
EMBARGADO
: ILDA PEREIRA FLORENCIO
ADVOGADOS
: VICTOR JORGE MATOS - MS013066
CHARLES CONCEIÇÃO ALMEIDA - MS022899
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 1.023
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de
indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no
recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse
15/3/2017)
sentido: EDcl no MS
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
28.073/DF,
EDcl no MS
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira
15/8/2022;
25.797/DF,
Seção, DJe de 22/10/2021.
2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração
opostos pelo ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA contra
acórdão da Segunda Turma deste STJ, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54227234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 4c913fce-fcfb-4c6a-9831-b0408995d7e6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e da análise do dissídio
jurisprudencial estar prejudicada. O agravo em recurso especial
interposto deixou de apresentar impugnação específica aos referidos
fundamentos, de modo que a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça não conheceu do recurso.
2. Nos termos do
§ 1o, do CPC; e da Súmula 182 do STJ, a
art. 1.021,
parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se
conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido (fl. 228).

A parte embargante sustenta, em síntese, que "não busca a reanálise dos
autos, mas sim requer o pronunciamento quanto ao dissidio jurisprudencial
devidamente destacado, bem como a afronta ao
do CPC" (fl. 238).
art. 77
Não foi apresentada impugnação aos embargos de declaração (fl. 243).
É o relatório.

VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Os embargos de declaração
não merecem conhecimento.
Nos termos do
do CPC, "os embargos serão opostos, no prazo
art. 1.023
de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo".
Interpretando o referido dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que "a ausência de indicação, nas razões dos
embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022
do
implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos
CPC/2015
requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a
art. 1.023
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do
STF" (EDcl no AgInt nos
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 635.459/MG,
Documento eletrônico VDA54227234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 4c913fce-fcfb-4c6a-9831-b0408995d7e6

Noronha, Corte Especial, DJe de
. Nesse sentido: EDcl no MS
15/3/2017)
28.073/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
EDcl no MS
15/8/2022;
25.797/DF,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe de 22/10/2021.
No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos
embargos de declaração.
Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:25
Código de Controle do Documento: 4c913fce-fcfb-4c6a-9831-b0408995d7e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.891.106 / MS
Número Registro: 2025/0102212-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054800720238120002
14106732320248120000
1410673232024812000050002
8054800720238120002
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADOS : ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
SÉRGIO LUÍS PORTO - SP253032
BÁRBARA TOLINI - SP498444
AGRAVADO
: ILDA PEREIRA FLORENCIO
ADVOGADOS : VICTOR JORGE MATOS - MS013066
CHARLES CONCEIÇÃO ALMEIDA - MS022899
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - RESTABELECIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ENERGISAPREV - FUNDACAO ENERGISA DE PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: ÉRIKA CASSINELLI PALMA - SP189994
SÉRGIO LUÍS PORTO - SP253032
BÁRBARA TOLINI - SP498444
EMBARGADO : ILDA PEREIRA FLORENCIO
Documento eletrônico VDA55148122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:30
Código de Controle do Documento: 55f33653-e8e1-4b4f-869d-50aa685449eb

ADVOGADOS
: VICTOR JORGE MATOS - MS013066
CHARLES CONCEIÇÃO ALMEIDA - MS022899
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:30
Código de Controle do Documento: 55f33653-e8e1-4b4f-869d-50aa685449eb